Tribunal: TJPA
Processo: 0808091-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808091-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: ILZA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS QUESTIONADOS APRESENTADOS PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação consumerista de declaração de inexistência de débitos com pedido de anulações de contratos e indenização do dano material e moral (proc. nº 0801617-37.2024.8.14.0201) que tramita na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ILZA DA SILVA SOARES em face de BANCO SAFRA S A, ora recorrente.

A decisão deferiu tutela de urgência com a seguinte parte dispositiva:

“Da análise da tutela temos que no documento de ID 112104437 é possível ver que a autora possui diversos empréstimos consignados e que os descontos que alega desconhecimento estão entre eles.

A probabilidade do direito, no presente caso, consiste na notificação extrajudicial enviada ao Banco – ID 112105498 e no fato de que a soma dos três descontos equivale a R$ 325,00 reais, valor considerável diante do benefício recebido.

Tal situação amolda-se ao que dispõe o artigo 300 CPC, já que a soma da

probabilidade do direito (existente nos autos) com o perigo da demora podem,

efetivamente, vulnerar a subsistência da autora.

A medida é reversível, outro ponto importante na concessão da tutela, já que se no curso processual for verificada a legalidade nos descontos os mesmos podem ser retomados.

Por preenchimento dos requisitos, defiro a liminar pretendida para que no prazo de 48 horas a contar da efetiva intimação o Banco réu suspenda a cobrança dos seguintes contratos:

000026268515 -422 – BANCO SAFRA SA - - 19/05/2022 - 06/2022 - 05/2029 - 84 - R$211,28 - R$9.042,18

000026268466 -422 – BANCO SAFRA SA - - 28/05/2022 - 06/2022 - 05/2029 - 84 - R$41,00 - R$1.568,24

000026269527 - 422 – BANCO SAFRA SA - - 28/05/2022 - 06/2022 - 05/2029 - 84 - R$73,00 - R$2.792,24.

O descumprimento da ordem legal acarreta multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais).”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade nos descontos no benefício previdenciário da recorrida, porque a contratação dos empréstimos ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu aos negócios jurídicos questionados nos autos.

Em decisão ID 19699609, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A Recorrida interpôs Agravo Interno.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral. Consta nos autos de origem cópia dos contratos firmados entre as partes, devidamente assinado pela devedora (ID nº 115687427 pg. 02//04, 115687428, pg. 01/04, 115687429, pg. 01/12 – assinado digitalmente, 115687430, pg. 01/12 – assinado digitalmente, 115687431, pg. 01/12).

Assim, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou os contratos firmados entre as partes, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória ao demandante.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental, e, apesar de analfabeto, consta a assinatura a rogo, que exige melhor análise da questão perante o juízo singular.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC, merecendo todas as questões serem analisadas a luz do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2024